Tribunal: TJDFT
Processo: 0017781-12.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017781-12.2013.8.07.0001 RECORRENTE: JOAO BATISTA RICARDO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIME TRIBUTÁRIO - ARTIGO 1o, INCISO II, DA LEI 8.137/90. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 12, I, DA LEI 8.137/90. PENA DE MULTA. EXCLUSÃO. Conjunto probatório que demonstra a materialidade e autoria do crime do artigo 1o, inciso II, da Lei 8.137/90 (vinte e duas vezes). Praticados mais de sete crimes em continuidade delitiva, incide o aumento máximo de 2/3 (dois terços) previsto no art. 71 do Código Penal. Inviável, por ausência de respaldo legal, o uso dos crimes excedentes de sete para agravar a circunstância judicial da culpabilidade. O grave dano à coletividade é algo evidenciado objetivamente a partir do montante suprimido pelo recorrente, na medida em que não há como provar danos concretos advindos da sua conduta. A redução de ICMS devido ao Distrito Federal no valor principal de R$ 869.256,15 (oitocentos e sessenta e nove mil, duzentos e cinquenta e seis reais e quinze centavos), não justifica a incidência da majorante de grave dano à coletividade. A definição do grave dano à sociedade está relacionada ao valor original do débito, sem considerar neste cálculo os juros e multas porventura aplicados. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a quantia a ser considerada como vultosa, a ponto de atrair a incidência da majorante do art. 12, inciso I, da Lei 8137/90, é aquela que ultrapassa 1 (um) milhão de reais, a depender do caso concreto. Os delitos contra a ordem tributária ocorreram após a vigência da Lei no 8.177/91, que extinguiu o BTN como indexador para a pena de multa. Necessária a exclusão da pena de multa, já que impossível sua substituição por outro índice, não previsto em lei, sob pena de ferir o princípio da taxatividade da norma penal. Apelo da defesa parcialmente provido. Negou-se provimento ao recurso do Ministério Público. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 156 do Código de Processo Penal, defendendo se tratar de hipótese de absolvição por atipicidade da conduta do insurgente – ausência de dolo; b) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, salientando que inexistem provas capazes de demonstrar que o réu era sócio-administrador e que tinha conhecimento acerca da supressão de valores referentes ao ICMS. Aponta que implicaria em responsabilidade penal objetiva, inadmissível no direito penal pátrio, a sua condenação pelo simples fato de seu nome constar do contrato social. Por tais razões, requer sua absolvição em homenagem ao princípio do in dubio pro reo. Suscita divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgados do TRF da 1a Região e do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recorrente não outorgou procuração para o advogado subscritor do recurso. Embora intimado para regularizar a representação processual, quedou-se inerte. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que “O Núcleo de Prática Jurídica, por não se tratar de entidade de direito público, não se exime da apresentação de instrumento de mandato quando constituído pelo réu hipossuficiente a quem cabe a livre escolha do seu defensor, em consonância com o princípio da confiança. A nomeação judicial do Núcleo de Prática Jurídica para patrocinar a defesa do réu, todavia, dispensa a juntada de procuração, por não haver atuação provocada pelo assistido, mas sim exercício do munus público por determinação judicial, sendo, portanto, afastada a incidência da Súmula 115/STJ.” (EAREsp 798.496/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido AgRg no AREsp 1577777/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJ e 27/2/2020. Outrossim, examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 156 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005